Tribunal: TJMT
Processo: 1006072-61.2025.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006072-61.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LENIRA ROBERTO PEREIRA - CPF: 867.769.911-20 (RECORRENTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (RECORRIDO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO FUNDADA EM FATO SUPERVENIENTE. EDIÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS Nº 186/2025. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FACULTATIVO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA LEGAL DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1.

A Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025 constitui ato administrativo interno, de caráter organizatório, que disciplina procedimento administrativo facultativo de restituição de valores, sem força normativa para alterar ou extinguir obrigações reconhecidas judicialmente.

2.

O título judicial formado pela sentença transitada em julgado confere à parte credora o direito de promover a execução até a efetiva satisfação do crédito, sendo incabível a extinção do cumprimento de sentença na ausência de causa legal extintiva da obrigação prevista no art. 52, IX, "d", da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado
interposto LENIRA ROBERTO PEREIRA
contra sentença que extinguiu a o cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 52, inciso IX, alínea “d”, da Lei 9.099/95.

A controvérsia cinge-se a definir se a edição da Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025 configura causa superveniente, impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, capaz de ensejar a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 52, IX, “d”, da Lei nº 9.099/95.

No caso em análise, a sentença de mérito reconheceu o direito da autora à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (R$ 1.440, 00) e à indenização por danos morais (R$ 5.000,00). Essa decisão transitou em julgado, formando título executivo judicial nos termos do art. 515, I, do Código de Processo Civil.

O art. 52, IX, "d", da Lei nº 9.099/95 permite embargos à execução versando sobre "causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença". Contudo, para que se configure tal hipótese, é necessária a existência de fato jurídico concreto que efetivamente extinga a obrigação reconhecida judicialmente, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição.

A Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025 constitui ato administrativo interno, de caráter organizatório, que disciplina procedimento administrativo facultativo de restituição de valores. Trata-se de norma que não possui força para alterar, modificar ou extinguir obrigações reconhecidas pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO FUNDADA EM FATO SUPERVENIENTE. EDIÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS Nº 186/2025. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FACULTATIVO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA LEGAL DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença proferida na fase de cumprimento de sentença que, reconhecendo fato superveniente, extinguiu a execução sob o fundamento de que a Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025 teria instituído procedimento administrativo próprio para restituição de valores descontados indevidamente em benefícios previdenciários, reputando desnecessária a continuidade da execução judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a edição da Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025 configura fato superveniente apto a extinguir o cumprimento de sentença transitada em julgado, em razão da criação de procedimento administrativo de restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025 constitui ato administrativo interno, de caráter meramente organizatório, que disciplina procedimento administrativo facultativo de restituição de valores, sem força normativa para alterar ou extinguir obrigações reconhecidas judicialmente.

4. O art. 502 do Código de Processo Civil assegura a imutabilidade da coisa julgada material, impedindo que atos administrativos posteriores modifiquem, limitem ou suprimam os efeitos de decisão judicial transitada em julgado.

5. O título judicial formado pela sentença transitada em julgado (CPC, art. 515, I) confere à parte credora o direito de promover a execução até a efetiva satisfação do crédito, sendo incabível a extinção do cumprimento de sentença na ausência de causa legal extintiva da obrigação.

6. A mera possibilidade de restituição administrativa não constitui pagamento, novação, compensação ou remissão, não se enquadrando nas hipóteses legais de extinção da execução previstas no art. 52 da Lei nº 9.099/95.

7. O receio de duplicidade de pagamento é hipótese eventual que pode ser resolvida por meio de compensação, não servindo como fundamento jurídico para a extinção antecipada da execução, sob pena de violação ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional (CPC, art. 4º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A edição de instrução normativa administrativa não tem o condão de extinguir obrigação reconhecida por decisão judicial transitada em julgado.

2. O procedimento administrativo de restituição de valores tem caráter facultativo e não substitui a execução judicial.

3. A extinção do cumprimento de sentença somente é cabível nas hipóteses legalmente previstas de extinção da obrigação, não configuradas pela criação de procedimento administrativo paralelo.

(N.U 1007182-32.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026)

DISPOSITIVO

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, afastando a extinção do cumprimento de sentença e determinando o regular prosseguimento da execução.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026